Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. O aresto embargado manteve a decisão, proferida em liquidação de sentença por arbitramento, que declarou liquidado o julgado no valor de R$ 23.791,81, relativo aos lucros cessantes do aluguel do imóvel no período de março/2011 a junho/2012, data da expedição da carta de habite-se. 1.2. A embargante alega a existência de contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta que a decisão foi fundamentada no Tema 996 do STJ, que dispõe que o termo final para o cômputo do atraso é a entrega das chaves e não o habite-se e, de forma controversa, ao final, restou decidido que a data da expedição do habite-se deve ser considerada como termo final da mora. Argumenta que o habite-se não pode ser considerado como marco final para entrega, uma vez que se trata apenas de uma regularização documental que não contêm nenhuma relação com a posse dos proprietários, que é perfectibilizada com a efetiva entrega das chaves. Ressalta que o Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que o habite-se se trata de um mero ato formal, razão pela qual o termo final a ser considerado para fins de atraso é o da efetiva entrega das chaves. Requer o prequestionamento dos artigos 402, 403, 421, 884, 944, do Código Civil, e artigo 1.022 do Código de Processo Civil
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. No caso, não encontra respaldo a alegação de contradição e obscuridade do acórdão. 3.1. Embora de forma contrária à pretensão da embargante, a questão sobre o termo final da mora foi clara e suficientemente fundamentada no voto condutor.
4. O aresto consignou que a entrega das chaves ocorreu em 11/01/2012. Porém, a expedição da Carta de Habite-se se deu em momento posterior, aos 20/06/2012. 4.1. Esclareceu que, ao adotar a data da expedição da Carta de Habite-se (junho de 2012), o juízo agravado agiu em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4.2. Destacou o seguinte precedente: “1. Em regra, o termo final para pagamento da indenização por lucros cessantes, decorrente de atraso na entrega de imóvel em construção, deve corresponder à data efetiva entrega do imóvel, momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não à data da expedição da carta de habite-se. 2. Todavia, se a entrega das chaves ocorreu antes da expedição da carta de habite-se, impossibilitando o adquirente, embora com as chaves em mãos, de gozar, dispor ou usufruir do bem imóvel, o termo final para o pagamento dos lucros cessantes deve corresponder, no caso, excepcionalmente, à data da expedição da carta de habite-se, por representar o momento da efetiva disponibilização da posse direta do imóvel ao adquirente.” (07252392720228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/3/2023).
5. Ao contrário do alegado pela embargante, não foi adotado o entendimento definido pelo STJ para o Tema Repetitivo no 996. Referida tese vinculante aborda “contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3”, situação distinta daquela discutida nos presentes autos.
6. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.